Tribunal: STF
Processo: RE 71774
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-23
Data de publicação: 1978-05-23

Ementa:
EM CASO  DE  EMBARGOS  INFRINGENTES  PARCIAIS,  E  TARDIO
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO  APÓS  O  JULGAMENTO  DOS
EMBARGOS, QUANTO A PARTE DA DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO FORA POR ELES
ABRANGIDA.
          2. DIVERGENCIA PRETORIANA. DEVE SER PROVADA NOS  TERMOS
DOVERBETE 291 DA SÚMULA DO STF.
          3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.